Tribunal: STF
Processo: RHC 49730
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-10
Data de publicação: 1973-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS, A NÃO SER EM HIPÓTESE ESPECIALISSIMAS, NÃO E REMEDIO
PRÓPRIO PARA TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. SE A MATÉRIA NÃO FOI
OBJETO DE CONSIDERAÇÃO PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO, O RECURSO ESTA SENDO
UTILIZADO COM O PEDIDO ORIGINARIO O, DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
LOCAL, NÃO DESTA SUPREMA CORTE, (CONSTITUIÇÃO ART. 119,I,B). NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.